Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008129-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008129-62.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CREDORA FOMENTADORA – CONDIÇÕES PREVISTAS EM TERMO FIRMADO ENTRE AS PARTES – TERMO DE AJUSTE QUE SE REVELA COERENTE COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
– INDEFERIDO PEDIDO DA CREDORA PARA QUE OS VALORES E PRAZOS SEJAM REALIZADOS COMO PREVISTO NO ALUDIDO TERMO – NECESSIDADE DE
REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Se o Termo de Ajuste livremente pactuado entre a agravante, na qualidade de credora fomentadora, com os devedores Recuperandos, teve sua eficácia condicionada à aprovação do plano pela assembleia de credores, o que ocorreu, é circunstância que evidencia a necessidade de que suas cláusulas produzam regulares efeitos, notadamente porque seu conteúdo não se revela incoerente com o plano aprovado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008129-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BAYER S.A.

AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bayer S.A
,
contra decisão que na Recuperação Judicial 7612-57.2017.811.0051, rejeitou os Embargos de Declaração e
indeferiu
o pedido para que os Agravados
José Pupin Agropecuária e Outros – Em Recuperação Judicial
, realizem o pagamento das parcelas em atraso e formalizem as garantias para efeito de novos fornecimentos, como previsto no “termo de ajuste de condições de pagamento de credor fomentador”, formalizado entre as partes.

Aduz que figura como credora fomentadora no Plano de Recuperação Judicial dos agravados, homologado em 09-11-2019, ocasião em que foi concedida a Recuperação Judicial.

Informa que as partes firmaram “
TERMO DE AJUSTE DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE CREDOR ADERENTE, ESTRATÉGICO, FOMENTADOR NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE JOSÉ PUPIN E VERA LÚCIA DE CAMARGO PUPIN”,
antes da realização da assembleia de credores e em consonância com o quanto previsto no plano de recuperação judicial, em que ficaram estabelecidas as condições para o fomento e a forma de pagamento do crédito da Agravante.

Assegura que os Agravados não realizaram o pagamento da parcela devida no ano de 2019, tampouco formalizaram as garantias a que se obrigaram, o que motivou pedido de convolação da recuperação judicial em falência em razão do descumprimento das obrigações.

Diz que a r. decisão reconheceu que a Agravante é credora fomentadora e determinou aos Recuperandos que promovam o pagamento do crédito vencido, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência, bem como determinou que as prestações vincendas sejam quitadas no prazo estipulado no plano.

Em razão disso, destaca que opôs embargos de declaração com objetivo de sanar a omissão existente na r. decisão no que tange a existência da forma de pagamento estipulada pelas partes no aludido Termo, bem assim quanto a necessidade de constituição das garantias pelos Agravados como forma de garantir novos fornecimentos.

Reclama que os declaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que plano de recuperação judicial teria ensejado a novação das obrigações, caso em que os credores se submetem ao pagamento na forma em que fora homologado, o que viola o disposto nos artigos 59 e 67, § único da Lei n. 11.101/2005 e 422 do Código Civil.

Sustenta que os Agravados não comprovaram o pagamento em favor da recorrente seja na forma como prevista no plano, tampouco como pactuado no “Termo” a que se obrigaram.

Destaca que o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo Juízo
a quo
expressamente adotou como “suas premissas”, ao tratar das “formas optativas de pagamentos”, notadamente em relação aos denominados “credores fomentadores”, “salvaguardar os interesses dos credores”.

Assegura que em razão disso, o plano aprovado considerou como credores fomentadores os “fornecedores em geral de insumos”, como a Agravante, com a disponibilização aos Agravados de “crédito rotativo no valor mínimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a aquisição de novos produtos, além de autorizar a negociação com os empresários agravados “a constituição de garantias sobre esse crédito novo”, exatamente como previsto no Termo.

Defende que o plano de recuperação aprovado estabeleceu, ainda, que:

(i)

“não haverá deságio sobre o valor da dívida e o pagamento dos Credores Fomentadores, financeiros ou não, será realizado no prazo acordado nas respectivas contratações”;

(ii) “as garantias outorgadas aos Credores Fomentadores, financeiros ou não, serão mantidas nas exatas condições da contratação original”;

(iii) “novas garantias poderão ser outorgadas” pelos Recuperandos, devendo ser previamente constituídas, “conforme as negociações bilaterais das partes”;

(iv) prazo de pagamento em oito (8) anos; e

(iv) “os créditos em reais serão corrigidos a taxa de 4,5 a.a.”.

Contudo, aduz que a decisão recorrida entendeu que o crédito da Agravante não deveria ser adimplido conforme o acordo celebrado entre as partes, nem haveria se declarar a necessidade de constituição de garantias pelos Agravados relativamente aos novos fornecimentos, em clara violação ao “Termo de Ajuste”, formalizado livremente entre a Agravante e os Agravados.

Ressalta que apoiou os Agravados e concordou em conceder um desconto a eles, na hipótese de figurar como credora fomentadora e desde que fosse assim reconhecida, o que ocorreu pelo Juízo, além de que consta do mesmo “Termo” que a BAYER se dispôs a fomentar as atividades dos Agravados, mediante a abertura de novos créditos.

Informa que o crédito foi aberto também para os anos subsequentes, inclusive aumentando-se para R$ 12.600.000,000 (doze milhões e seiscentos mil reais), conforme se infere do “Termo” ajustado entre as Partes, até o oitavo (8o) ano, alinhado com o proposto no plano pelos Agravados.

Diz que a decisão recorrida reconheceu que a BAYER abriu crédito em favor dos Agravados para realizar os fornecimentos, em que pese os agravados terem alegado que o produto não lhes fora entregue.

Afirma que os Agravados não cumpriram as obrigações a que se submeteram e não apresentaram os pedidos à Agravante, nada obstante a BAYER tenha formalizado que o crédito estava concedido, como reconhecido pelo E. Juízo a quo.

Em vista disso, informa que notificou os empresários para que cumprissem o ajustado, inclusive porque as condições de pagamento negociadas entre as Partes, em instrumento bilateral (“Termo de Ajuste”), conforme autorizado pelo PRJ, para pagamento em oito anos, mostra-se dentro da legalidade e não se distancia do quanto proposto no plano aprovado.

Acentua que a proposta diferenciada foi aprovada na AGC e se aplicava a todo credor que se posicionasse como fomentador, incluído na classe II, e que viesse a ajustar as condições com os Agravados em instrumentos bilaterais, cuja previsão foi expressamente esclarecida por ocasião da realização da assembleia de credores.

Justifica que o parágrafo único, do art. 67, da Lei n. 11.101/2005 autoriza que o PRJ preveja tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial de titularidade dos fornecedores, tudo a manter as atividades dos Recuperandos.

Reclama o equívoco da decisão ao entender que
“as condições não podem ser aquelas feitas pelas Partes e consignadas no instrumento lavrado em momento anterior à aprovação e homologação do plano”,
seja porque o plano de recuperação aprovado expressamente autorizou as contratações bilaterais entre as Partes, bem assim o Termo de Ajuste datado de 06-06-2018, foi celebrado de modo a formalizar a negociação havida entre as partes que se alinha ao quanto proposto do próprio plano aprovado.

Destaca que é inerente ao procedimento da recuperação judicial a negociação entre credores e recuperandos de modo a conceder apoio à aprovação do PRJ, que tem em contrapartida, o compromisso de condições diferenciadas no pagamento do crédito, observados os princípios de direito, notadamente o da boa-fé, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

Defende que o “Termo de Ajuste” assinado antes da Assembleia Geral de Credores se alinha com o quanto proposto no PRJ aprovado e que se as partes o fizeram de modo a possibilitar a abertura de novo crédito, cuja forma diferenciada de pagamento da dívida alinha-se ao quanto proposto no PRJ aprovado, não se sustenta o argumento de que tal instrumento seria novado após a aprovação do Plano, na medida em que firmado justamente para que o plano contasse com o voto favorável do credor que o subscreveu.

Assevera que o “Termo de Ajuste” já contempla a forma diversa de tratamento do crédito, alinhada com o quanto proposto no plano e se assim não fosse, não teria concedido o desconto acima indicado, nem aceitaria receber R$ 95.080.000,00 ao invés do crédito vencido e confessado de R$ 109.572.464,20.

Prossegue no sentido de que
“se o “Termo de Ajuste” não tivesse conferido tratamento diverso ao crédito, mas alinhado ao quanto proposto no PRJ, a Agravante não teria ajustado o seu recebimento em oito (8) anos, nem concordado com a taxa de juros de 4,5% ao ano, nem abriria novo crédito aos Agravados.”

Assegura que não há qualquer distanciamento entre o “Termo de Ajuste” e a proposta apresentada no plano, no que tange a regra do art. 59, da Lei n. 11.101/2005.

Registra que o fato de ter concordado com plano não afasta sua pretensão, porque o seu voto favorável à aprovação do plano constitui premissa para que se consubstancie a relação de apoio entre o credor e o recuperando em recuperações judiciais.

Defende que o “Termo de Ajuste” está em harmonia com as condições de abertura de novos créditos e de pagamento diferenciadas da dívida, conforme o PRJ aprovado.

Acerca da constituição de novas garantias, sustenta que está disposta no “Termo de Ajuste” e no plano aprovado e homologado, caso em que não há espaço para falar em novação, bem assim a se considerar que a Bayer abriu novo crédito em favor dos Agravados, não há fundamento para se afastar a constituição das garantias. Frisa que a concessão do crédito e a constituição de garantias são inerentes à recuperação judicial.

Requer atribuição do efeito ativo, para que se determine a imediata constituição das garantias pelos Agravados em favor da Agravante, bem assim determine o pagamento pelos Agravados das parcelas vencidas, no valor de R$ 30.860.000,00 (trinta milhões, oitocentos e sessenta mil reais).

O pedido liminar foi indeferido (id 87293473).

Na contraminuta, os agravados pedem o desprovimento do recurso (id 89496483).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id 91279452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008129-62.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante
BAYER S.A
pede a reforma da decisão, em síntese porque, apesar de sua posição de
credora fomentadora
, os Recuperandos aqui agravados, simplesmente deixaram de cumprir com as condições especiais previstas no “
Termo de Ajuste De Condições De Pagamento De Credor Aderente, Estratégico, Fomentador na Recuperação Judicial de José Pupin e Vera Lúcia De Camargo Pupin”
e
plano de recuperação judicial homologado, cujo descumprimento importa no inadimplemento de aproximados R$30.860.000,00.

No caso em exame, a decisão agravada entendeu que as condições livremente ajustadas entre as partes no “Termo”, não tem o condão de superar o fenômeno da
novação
ocorrida em razão da aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Assim, a controvérsia está em saber se na qualidade de credora fomentadora,
a agravante Bayer S.A
tem direito a receber seu crédito como disposto no Termo de Ajuste firmado entre as partes em 06-06-2018, ou, nos termos e condições do Plano de Recuperação Judicial homologado em 06-11-2018.

Pois bem. Observa-se do Termo de Ajuste de Condições de Pagamento de Credor Aderente, Estratégico, Fomentador na Recuperação Judicial de
Jose Pupin e Vera Lucia Camargo Pupin
, firmado em 06-06-2018 (id 86893969), as seguintes cláusulas:

“RESOLVEM
as Partes firmar, de mútuo e comum acordo, o presente Termo de Ajuste de Condições de Pagamento de credor Aderente Estratégico, Fomentador na Recuperação Judicial de José Pupin e de Vera Lúcia de Camargo Pupin (“Termo”), o qual será regido pelas seguintes disposições,
cuja validade e eficácia ficarão condicionadas à aprovação e homologação do PRJ, tendo como condição resolutiva a não aprovação do PRJ ou sua aprovação sem previsão das condições de pagamento decorrentes da celebração do contrato de fornecimento de insumos e/ou de prestação de serviços, essenciais e estratégicos aos Devedores
.

Os Devedores comprometem-se, em regime de melhores esforços, a cumprir o presente instrumento nos termos em que pactuados.

Apenas se o PRJ for aprovado e homologado e, ainda, se a Credor for definitivamente reconhecida como credora estratégica fomentadora será dado um desconto e a dívida dos Devedores, para fins deste instrumento, será considerada no valor de
R$95.080.000,00
(noventa e cinco milhões e oitenta mil reais).

Caso o PRJ não seja aprovado, ou na hipótese de que, por qualquer razão alheia à sua conduta a credora não seja reconhecida como credora estratégica fomentadora prevalecerá o valor da dívida original de R$109.572.464,20 (cento e nove milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos).”

Na cláusula 1, no que tange aos novos fornecimentos pela credora, restou ajustado que entre os anos de 2019 a 2023, a abertura de crédito seria de R$3.000.000,00 e no ano de 2024 a 2026 (6o ao 8o), o implemento seria de R$12.680.000,00.

Já no que tange as condições de pagamento, ficou assim tratado:

É incontroverso, o que aliás restou reconhecido na decisão recorrida, que
a agravante figura como credora fomentadora dos agravados
, porquanto se dispôs a fomentar as atividades dos Recuperandos mediante concessão de
novos
créditos.

Ora, a assinatura do Termo de Ajuste em
06-06-2018
, antes da realização da Assembleia Geral de Credores que só ocorreria no dia 20 do mesmo mês, ocasião em que as partes livremente ajustaram as condições para viabilização dos novos fornecimentos, é circunstância que evidencia a negociação prévia com os devedores, de forma a colaborar na busca de solução econômica satisfatória à ambas as partes, bem assim o comprometimento da agravante em votar favorável ao plano, como previamente ajustado.

Destaca-se, bem a propósito, que a eficácia do Termo de Ajuste ficou condicionada justamente à aprovação do Plano, o que efetivamente ocorreu.

Neste cenário, é de se indagar qual seria a utilidade à recorrente em firmar o Termo de Ajuste, se obrigar a continuar concedendo fomento em favor dos Recuperandos, conceder desconto no valor total de seu crédito, se fosse para,
depois de votar favoravelmente ao Plano
, não contar com sua validade?

Sabe-se que é inerente ao procedimento de Recuperação Judicial, a negociação entre credores e devedores na busca de soluções que visem a um só tempo, a preservação da empresa (artigo 47 da Lei 11.101/2005), como também condições diferenciadas aos chamados credores fomentadores que seguem investindo e apostando no soerguimento da Recuperanda, observado, naturalmente, o princípio da boa-fé contratual (artigo 422 do CC).

Frisa-se que os Termos do Ajuste não se revelam incoerentes com o que fora proposto no Plano e Assembleia de Credores, que expressamente previu a condição diferenciada aos credores fomentadores.

O argumento dos agravados de que a Bayer não teria apresentado o seu termo de adesão, como previsto no
item d do Plano
, não se sustenta.

Ora, o Termo já havia sido celebrado e devidamente assinado por ambas as partes,
antes da homologação do Plano
, de modo a formalizar as condições alinhavadas justamente para garantir o voto favorável, de modo que o envio de adesão à Administradora Judicial tinha apenas caráter informativo, jamais de desconstituir aquele já firmado.

Não subsiste o argumento dos recorridos de que garantir a eficácia do Termo de Ajuste, colocaria a recorrente Bayer em posição privilegiada e disforme dos demais credores, porque o próprio plano previu que a categoria de credores fomentadores teria condições diferenciadas e, frisa-se, o TERMO DE AJUSTE foi firmado antes da realização da assembleia de credores.

Frisa-se, uma vez mais, que
o “Termo de Ajuste” se harmoniza com as condições de abertura de novos créditos e de pagamento diferenciadas da dívida, conforme o PRJ aprovado, a saber: a) abertura de crédito rotativo no valor de R$ 3.000.000,00 para a aquisição de novos produtos; b) pagamento da dívida em oito anos; c) taxa de juros de 4,5% ao ano e d) constituição de garantias sobre esse crédito novo e manutenção das anteriores.

Por fim, com razão a agravante no que diz respeito a necessidade de constituição de garantias sobre os novos créditos,
porquanto expressamente previsto no Plano que os credores fomentadores poderiam negociar com os empresários
, veja-se (id 86893967):

“6.1.2 Formas Optativas de Pagamentos

6.1.2.1 Credores Fomentadores

...

Os Credores Financeiros e/ou fornecedores de insumos que optarem por fomentar as atividades de JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (“Credores Fomentadores”) por meio da concessão de crédito rotativo nas formas e condições previstas nesta cláusula, independentemente de sua classificação, farão jus a um pagamento diferenciado, nos termos que seguem:

CONDIÇÕES:

Fornecedores em geral de insumos
.– para fazer jus ao pagamento nos termos da presente cláusula, devem os credores fornecedores de produtos/insumos ou fomentadores disponibilizar para os empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN crédito rotativo no valor mínimo de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a aquisição de novos produtos de acordo com a necessidade dos empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
e nos volumes necessários à formação das safras futuras, com prazo de vencimento máximo correspondente à data em que se encerrar a safra a que se destinam os bens adquiridos com o crédito aqui referido. A linha de crédito rotativo a que se refere esta cláusula será renovada a cada safra até abril de 2024.
Os Credores Fomentadores poderão negociar com os empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN oportunamente a constituição de garantias sobre esse crédito novo.”
(grifei)

Assim, regular a exigência da credora fomentadora de constituição de garantias para os novos fornecimentos porque restou prevista tanto no Termo de Ajuste (cláusulas 1.2 a 1.5), que inclusive conta com cessão de crédito da credora CARGILL, bem assim no Plano de Recuperação Judicial votado em Assembleia e homologado pelo Juízo.

Vê-se, então, que os recuperandos, reitera-se, no bojo do processo da recuperação, mas antes da Assembleia Geral de Credores, firmaram pacto com um de seus principais credores – no caso a
Bayer
-, em cujo instrumento constou expressamente que produziria seus efeitos com a aprovação do plano.

Logo, se assim se convencionou, não se mostra razoável venha um dos seus signatários, agora, depois da aprovação do plano, pretender ajustar cláusulas a pretexto de ser mais vantajosa, ou mesmo ao argumento de outra novação.

Em conclusão, o Termo de Ajuste está consolidado e, portanto, apto a produzir efeitos.

Posto isso,
dá
-
se provimento ao recurso para
determinar que os pagamentos das parcelas relativas ao crédito da Agravante e formalização das garantias sejam realizados na forma ajustada e previstas no “termo de ajuste de condições de pagamento de credor fomentados”.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008129-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BAYER S.A.

AGRAVADO: JOSÉ PUPIN AGROPECUARIA e VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que na Recuperação Judicial n. 0007612-57.2017.8.11.0051 indeferiu o pedido para que os agravados quitassem o débito em atraso e constituíssem novas garantias conforme previsto no Termo de Ajuste celebrado entre as partes, prevalecendo os termos do plano judicial aprovado.

Sustenta que, apesar de o juízo afirmar sua condição de credora fomentadora, concluiu pela nulidade do acordo em que foi estabelecida a obrigação dos empresários de constituírem novas garantias (emissão de Cédulas de Produto Rural e Cessão dos Créditos da Cargil) para o fomento da sua produção agrícola.

Busca o reconhecimento de que não houve a novação, a imediata constituição das garantias e o pagamento das parcelas vencidas (R$30.860.000,00).

O relator

deu
“parcial provimento ao Recurso para
determinar que os pagamentos das parcelas relativas ao crédito da Agravante sejam realizados na forma acordada entre as partes no “termo de ajuste de condições de pagamento de credor fomentados”, bem como os Agravados realizem o pagamento do valor do débito em aberto no montante de R$ 30.860.000,00 (trinta milhões, oitocentos e sessenta mil reais), conforme a cláusula 2.1. do “Termo” e, ainda, para que formalizem as garantias em favor da BAYER, na forma estipulada entre as partes, com objetivo de viabilizar a negociação dos novos fornecimentos
”.

Em 06/06/2018, dias antes da Assembleia Geral de Credores, a agravante e os agravados realizaram Termo de Ajuste de Condições de Pagamento de Credor Aderente, Estratégico e Fomentador na RJ, e ali convencionaram que sua legitimidade e eficácia estaria condicionada à aprovação e homologação do plano, além de um desconto na dívida original, que passaria de R$109.572.464,20 para R$95.080.000,00, com a seguinte forma de quitação:

Estipularam também que de 2019 a 2023 a agravante disponibilizaria anualmente aos agravados o crédito de até R$3.000.000,00 para fomento da sua atividade, e de 2024 a 2026, de até R$12.680.000,00,
condicionados à formalização de novas garantias pelos devedores
(emissão e registro de Cédulas de Produto Rural – CPRs com garantia de penhor de primeiro grau à Bayer e Cessão de Crédito dos direitos relativos a contratos de compra e venda com a Cargill Agrícola), como se vê no id n. 86893969 - Pág. 4.

No Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
(86893967 - Pág. 61) aprovado em AGC no dia 20/06/2018 e homologado pelo juízo
a quo

igualmente constou a figura do Credor Fomentador
, porém
com algumas distinções do ajuste bilateral celebrado
. Confira-se:

CONDIÇÕES:

Fornecedores em geral de insumos.
–
para fazer jus ao pagamento nos termos da presente cláusula,
devem os credores fornecedores de produtos/insumos ou fomentadores disponibilizar para os empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

crédito rotativo no valor mínimo de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais) para a aquisição de novos produtos de acordo com a necessidade dos empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN e nos volumes necessários à formação das safras futuras, com prazo de vencimento máximo correspondente à data em que se encerrar a safra a que se destinam os bens adquiridos com o crédito aqui referido. A linha de crédito rotativo a que se refere esta cláusula será renovada a cada safra até abril de 2024
. Os Credores Fomentadores poderão negociar com os empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN oportunamente a constituição de garantias sobre esse crédito novo.

(..)

A adesão dos Credores Fomentadores, financeiros ou não, tem por premissa o fornecimento em quantidade compatível com as vendas projetadas e em preço usual de mercado, ressalvando-se que a decisão sobre compra de bens ou contratação de serviços dos Credores Fomentadores dependerá de decisão dos empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, respeitando-se a livre gestão da empresa e privilegiando contratações mais benéficas à operação, no período compreendido entre a publicação da decisão que homologa a aprovação do presente plano de recuperação judicial e o enceramento dos pagamentos previstos nesta cláusula.

Não haverá deságio sobre o valor da dívida
e o pagamento dos Credores Fomentadores, financeiros ou não, será realizado no prazo acordado nas respectivas contratações, conforme acima referido, prazo, esse, que será de 8 (oito) anos, iniciando-se em outubro de 2019, assumindo-se que o plano de recuperação judicial tenha sido aprovado e homologado até tal data.

As garantias outorgadas aos Credores Fomentadores, financeiros ou não,
serão mantidas nas exatas condições da contratação original
.

a)
FORMA DE PAGAMENTO:
os credores que preencherem as condições supra
receberão seus créditos concursais integralmente;

b)
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO
: os valores de tais créditos concursais serão pagos em duas parcelas semestrais no último dia útil dos meses de abril e outubro que se seguirem à Data de Homologação do aditivo de PRJ, respeitado o seguinte cronograma:

•
ANO 1

–
haverá
carência de principal

•
ANO 2 ao ANO 6 - serão pagos 60%
(sessenta por cento) do valor principal do crédito concursal, somado aos juros e atualização monetária, ficando o correspondente a 40% como saldo.

•
No ANO 7
, os empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
efetuarão o pagamento do saldo de 40%
e, ato contínuo,
receberão dos Credores Fornecedores Fomentadores novo crédito correspondente aos 40%,
sobre o qual os empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
constituirão garantias de penhor de safra e cessão fiduciária dos recebíveis da safra.

O novo crédito correspondente a 40% será integralmente pago ao final do ANO 8 pelos empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN.

Novas garantias poderão ser outorgadas

oportunamente pelos empresários
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN aos Credores Fomentadores, financeiros ou não, conforme as negociações bilaterais das partes,
sendo que referidas garantias serão sempre constituídas
previamente e como condição precedente
à liberação do saldo de 40%.

Na decisão recorrida foi destacado que a Bayer é credora fomentadora e disponibilizou o crédito aos recuperandos no ano de 2019, fomento não concretizado por culpa dos próprios devedores. Uma vez que nesse ponto os agravados não recorreram, alterar essa conclusão resultaria em
reformatio in pejus.

Assim, a atual condição da agravante de credora fomentadora é inequívoca, e a discussão se atém à legalidade ou não dos termos acordados antes da aprovação do plano.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no
art. 59
que a
aprovação do plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação.

Antes ainda da vigência da Lei n. 14.112/2020, que alterou o parágrafo único do art. 67 da LERF para incluir a figura do credor fomentador, a jurisprudência já trilhava o mesmo caminho, pois permitia àquele que concede crédito à recuperanda ou a auxilia no seu processo de soerguimento o benefício de tratamento diferenciado
dos outros credores, sem ferir o princípio da
par conditio creditorum
.

Porém, essa prerrogativa é outorgada apenas para os credores que não atuam ao lado dos recuperandos; os direitos e obrigações dos credores estratégicos devem ser os mesmos, sem distinções.

A boa-fé exigida dos recuperandos, a quem é vedado agora furtar de cumprir seu dever com a agravante, também é dela esperada, visto que não pode ser favorecida com nenhum direito além dos especificados no plano.

Logo, está correta a decisão ao assentar que, embora a agravante seja credora estratégica, deve ser mantido o teor do plano homologado judicialmente, consoante sua classe (fomentadora).

Por sua vez, ela (agravante)
deve assumir a condição de fomentadora

segundo o plano aprovado
, ou seja,
mediante a abertura dos créditos anuais
de R$3.000.000,00 até a safra de 2024, e no ano 07 essa importância equivalerá ao saldo devedor quitado pelos recuperandos (40% da dívida).

Quanto à
constituição de novas garantias
até a safra de 2024, no plano consta somente a indicação de que “
Os Credores Fomentadores poderão negociar com os empresários JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN oportunamente a constituição de garantias sobre esse crédito novo
”.

Apenas no ano 07 há previsão expressa de que o montante emprestado será garantido por penhor de safra e cessão fiduciária dos recebíveis.

Pelo exposto, divirjo do relator para
negar provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021